Tribunal: TJPA
Processo: 0818477-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818477-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL PREVENTIVO

PROCESSO Nº 0818477-37.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA, adv.

PACIENTE:
MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO CRIMINAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800061-17.2022.8.14.0121

CAPITULAÇÃO PENAL:
CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. Habeas Corpus preventivo. Ato do juízo criminal de Santa Luzia do Pará nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento de crimes da lei de licitações em concurso de pessoas.

II. Questão em discussão

2. A defesa argumenta que a paciente teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi intimada para apresentar nova resposta à acusação após o declínio de competência. Sustenta que, com a mudança de foro, deveria ter sido possibilitada nova oportunidade para se manifestar, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir

3. O Desembargador Relator, ao analisar o caso, verificou que a paciente, embora não intimada formalmente para apresentar nova resposta à acusação após o declínio de competência, já havia apresentado defesa prévia perante o Tribunal de Justiça, na qual arguiu preliminares, alegou tudo o que interessava à sua defesa, ofereceu documentos e justificações, especificou as provas pretendidas e arrolou testemunhas.

Considerando que não houve alteração do quadro fático-probatório após a remessa dos autos para o primeiro grau de jurisdição, entendeu-se que a ausência de nova intimação para apresentação de resposta à acusação não gerou prejuízo à defesa.

O Desembargador Relator fundamentou sua decisão no princípio pas de nullité sans grief, acolhendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a nulidade processual somente se configura quando comprovado o efetivo prejuízo à parte.8910

A jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que o declínio de competência não invalida automaticamente os atos processuais já praticados.

Identificou-se a arguição de "nulidade de algibeira", por meio da qual se busca invalidar o processo por um detalhe técnico, sem que haja prejuízo real à defesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Diante da ausência de demonstração de prejuízo à defesa da paciente, o Desembargador Relator denegou a ordem de Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes:
Art. 563, CPP – “Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Julgados relevantes:

(STJ - AgRg no HC n. 763.836/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

(STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

(STJ - AgRg no HC: 792187 SC 2022/0399393-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO

em favor de
MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA
, em face de ato do juízo criminal de Santa Luzia do Pará nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento de crimes da lei de licitações em concurso de pessoas.

Narra a inicial que a ilegalidade ora combatida se perfaz na negativa do juízo coator em processar o instrumento de defesa oferecido pelos patronos da paciente no processo de origem.

Como fundamentos para a concessão da ordem elenca:

a)
ausência de citação para a apresentação de defesa;

b)
cerceamento de defesa por impossibilidade de produção de provas;

c)
nulidade de atos posteriores.

Em sede de pedidos, requer seja anulada a decisão que indeferiu o pedido de devolução de prazo para apresentação de resposta à acusação, bem como de todos os atos processuais a partir de 15 de maio de 2022.

No ID 23137720, o juízo de origem forneceu informações sobre o feito que tramita no primeiro grau de jurisdição.

No ID 23235457 a liminar foi indeferida.

Manifestação do custos legis pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 23657905).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, verifico não haver demonstração de procedência da tese de cerceamento de defesa em desfavor da Paciente
MAYARA
, haja vista ter havido regular oportunidade de apresentação e, de fato, o oferecimento do instrumento de defesa por parte dos seus patronos nos autos do processo de primeiro grau.

Das informações prestadas pelo juízo de Santa Luzia do Pará/PA, anoto:

Audiência realizada em
17.06.2024
, ocasião em que as testemunhas de acusação, embora regularmente intimadas, não compareceram à assentada, tendo o MP insistido em suas oitivas e requerido a sua condução coercitiva.

Ademais, ainda em sede de audiência, a defesa da acusada MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA suscitou a ocorrência de nulidade processual consistente na ausência de intimação para apresentação de resposta à acusação, uma vez que o feito tramitou, inicialmente, no 2º grau, observando o procedimento do Regimento Interno do TJPA, porém, após o declínio de competência para o 1º grau, não teria sido determinada a citação e respectiva intimação para apresentação de resposta à acusação.

Em seguida, foi proferida decisão de Id. 118505298, a qual entendeu pelo descabimento de nova citação e intimação para apresentação de resposta à acusação, dado que a acusada MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA, assim como os demais corréus, foi regularmente notificada e apresentou defesa prévia no âmbito da Corte Estadual (Ids. 50628522 a 50628529), tendo, em seguida, acompanhado todos os demais atos processuais por meio de seu advogado constituído,
não se constatando nenhum prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Designou-se, assim, audiência de instrução e julgamento em continuação para
22.10.2024, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e realizado o interrogatório dos réus.

Sendo assim, já tendo a acusada tomado formalmente ciência da denúncia, tendo tido a oportunidade de apresentar resposta escrita à acusação, ocasião em que poderia arguir preliminares e alegar tudo o que interessasse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas – o que, aliás, foi feito pela paciente e pelos corréus, não se mostrou adequada a repetição de tal ato, mormente quando nenhum fato novo fora acrescentado à denúncia quando da remessa dos autos ao 1º grau.

– Informações de autoridade coatora, ID 23137720

Não há, na impetração, qualquer demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela paciente, se tratando de hipótese em que, conforme demonstrado pela própria petição inicial, não houve mudança no quadro fático processual a tornar ineficaz a defesa prévia antes oferecida.

Após o oferecimento de denúncia pelo MPPA, foi franqueado às partes oferecerem o instrumento de Defesa Prévia (ID abaixo colacionado).

– Processo de origem, ID 50627951, p. 07

No dia
23 de abril de 2018
, foi apresentada defesa pelos patronos da Paciente MAYARA, consoante ID 50628522 dos autos de origem.

Às fls. 1.647 do processo de origem, foi certificado pelo juízo que em
20 de julho de 2018
todos os denunciados já haviam oferecido defesa prévia.

Sobreveio, somente em
12 de maio de 2022
, após o declínio de competência ao primeiro grau de jurisdição, a decisão de recebimento da denúncia – ID 61138802 (proc. de origem).

Em seguida, após provocação dos patronos da Paciente acerca da suposta necessidade de nova apresentação de defesa, assim fez constar, em decisão, a autoridade ora inquinada coatora:

Preliminarmente, em relação à alegação de nulidade por ausência de intimação para apresentação de resposta à acusação, verifico que, de fato, não consta dos autos a intimação da defesa para manifestação
após o declínio de competência para este Juízo.

Todavia, conforme se verifica da leitura atenta dos autos, a acusada
MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA, assim como os demais corréus, apresentou defesa prévia no âmbito da Corte Estadual
(Ids. 50628522 a 50628529), tendo, em seguida, acompanhado todos os demais atos processuais por meio de seu advogado constituído.

Ademais, após o declínio de competência,
o Ministério Público de 1º grau não acrescentou qualquer fato ou argumento ao quadro fático-probatório
reportado na denúncia original de que a defesa da acusada não tivesse ciência quando da apresentação da defesa prévia perante o Tribunal de Justiça.

Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“a nulidade por deficiência na defesa do réu só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo. Esse entendimento está, ainda, preconizado na Súmula nº 523/STF, que assim dispõe: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’”
(HC nº 110.820/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/12).

Trata-se do princípio do
pas de nullité sans grief
, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Registro, por fim, que
o juízo de 1º grau, ao realizar a análise de admissibilidade da inicial acusatória, enfrentou todas as teses defensivas
que poderiam, em tese, acarretar a rejeição da denúncia ou a própria improcedência da acusação (preliminares e lastro probatório mínimo apto a tornar verossímil a acusação), conforme se extrai da decisão de Id. 61138802.

Assim, entendo que a ausência de nova citação formal e de intimação para nova apresentação de defesa preliminar não gerou qualquer prejuízo à acusada MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA, pelo que deve prosseguir a marcha processual.

III – CONCLUSÃO Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE, tendo em vista a ausência de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

Consequentemente, designo audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 22/10/2024, às 09:00h, a ser realizada de forma híbrida, pela plataforma Microsoft Teams, cujo link de acesso deverá ser disponibilizado por ato da Secretaria

– Processo de origem, ID 118505298

Em suma, a defesa de
MAYARA
suscitou nulidade por ausência de intimação para apresentar resposta à acusação após o declínio de competência para o juízo de 1º grau, argumentando que o processo deveria ser anulado pois não foi informada formalmente da mudança de competência e, portanto, não teve a oportunidade de se manifestar novamente.

É tese que não possui meios de prosperar, haja vista que o declínio de competência não é movimentação capaz de automaticamente invalidar os atos processuais já empreendidos nos autos, conforme já decidido pelos tribunais superiores. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RITO DA LEI N. 8.038/1990. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. COMPETÊNCIA ALTERADA NA FASE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. 2. INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO COMPARECIMENTO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. "Iniciada a ação penal no Juízo comum de primeira instância, com a superveniência de condição que atraia o foro especial por prerrogativa de função, deve o processo ser remetido, no estado em que se encontra, ao Tribunal competente. Nesse caso, a superveniente modificação da competência, em razão da detenção de foro por prerrogativa de função, não tem o condão de invalidar os atos válidos anteriormente praticados no processo, sob pena de violação do princípio tempus regit actum, uma vez que o juiz era competente antes de tal modificação". (HC n. 300.197/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

2. Diferentemente da alegação defensiva, verifica-se que o interrogatório foi efetivamente o último ato da instrução. Ainda que tenha sido designado antes da chegada das cartas de ordem, estas chegaram antes da sua realização, não se verificando, portanto, qualquer irregularidade. Ademais, ainda que assim não fosse, o paciente nem ao menos compareceu ao interrogatório. Dessa forma, além de não se verificar nulidade, não se observa, igualmente, eventual prejuízo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 763.836/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Esse tipo de nulidade, por meio da qual se busca invalidar o processo por um detalhe técnico, sem que haja prejuízo real à defesa, é conhecido como "nulidade de algibeira". No caso em questão, apesar de não ter havido a intimação formal (para a paciente ou para qualquer dos acusados) tem-se que a acusada já havia apresentado defesa prévia no Tribunal de Justiça e acompanhado os atos processuais por meio de seu advogado.

Sobre este tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Na hipótese, em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária.

3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguída por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa.

5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo.

6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais,

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSOR DATIVO. PEDIDO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 4 ANOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 2. DEFESA DEFICIENTE. INOVAÇÃO RECUSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A defesa pugna, em síntese, pela nulidade do julgamento do recurso de apelação, em virtude da ausência de intimação pessoal do defensor dativo. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o processo transitou em julgado em 10/10/2018, ou seja, há mais de 4 anos, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.

2. No que concerne à alegada deficiência da defesa, por ter se utilizado da denominada nulidade de algibeira, tem-se que se trata de indevida inovação recursal, não sendo possível o conhecimento do tema, sob peba de indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, constou da decisão monocrática que a estratégia escolhida pela nova defesa se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira, não se tendo atribuído, portanto, referido comportamento ao defensor anterior. - Relevante destacar, outrossim, que o tema foi tratado de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que a defesa, deliberadamente, teve a intenção de "guardar a nulidade no bolso", mas que a não alegação de uma nulidade oportunamente revela sua aceitação e a suscitação posterior denota comportamento contraditório, o que não é aceito pela jurisprudência pátria.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 792187 SC 2022/0399393-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

O juiz, com base no princípio pas de nullité sans grief e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendeu que a ausência de nova citação não gerou prejuízo à acusada, rejeitando a preliminar de nulidade – entendimento que confirmo por ocasião do presente julgamento.

Por todas as razões expostas, demonstrada a ausência de nulidade no processo de origem a ser sanada por meio deste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus a
MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 11/02/2025